Tribunal: TJSP
Processo: 1046118-67.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO (ABCRAD). CET. LEILÃO. RETENÇÃO DE VEÍCULOS ARREMATADOS. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Exame da causa de acordo com a legislação processual anterior (L 5.869/73), pois vigente à época da prolação da sentença (CPC/15, art. 14). Termos assentados na r. sentença confirmados por seus

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO (ABCRAD). CET. LEILÃO. RETENÇÃO DE VEÍCULOS ARREMATADOS. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Exame da causa de acordo com a legislação processual anterior (L 5.869/73), pois vigente à época da prolação da sentença (CPC/15, art. 14). Termos assentados na r. sentença confirmados por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Generalidade da finalidade descrita no estatuto social. Objetivo de conscientizar os associados a uniformizar os procedimentos acerca do adequado aproveitamento de peças usadas e reciclar os resíduos decorrentes do desmonte e exclusão dos veículos. Ausência das condições dispostas na LACP (L 7.347/85), arts. 1o e 5o, V. Objeto da ação que se refere a interesse comercial particular, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Interesses defendidos em relação ao leilão realizado que nada tem a ver com a finalidade da associação. Precedentes desta Corte. Pertinência temática que é condição sine qua non à legitimidade para propositura da ação civil pública, vedando-se a confusão entre interesses particulares e públicos. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279208
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046118-67.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE COMERCIANTES E RECICLADORES DE AUTOMÓVEIS
DESCONTINUADOS - ABCRAD, é apelado CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA
DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046118-67.2014.8.26.0053 -Voto no 20049
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1046118-67.2014.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Apelante:
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
COMERCIANTES
E
RECICLADORES DE AUTOMÓVEIS DESCONTINUADOS
Apelada: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO
PAULO
Juiz(a) Sentenciante: MARICY MARALDI
Voto no 20049/dig.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO
(ABCRAD). CET. LEILÃO. RETENÇÃO DE VEÍCULOS
ARREMATADOS. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA
INICIAL.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
PRETENSÃO
DE
REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Exame da causa de acordo
com a legislação processual anterior (L 5.869/73), pois vigente à
época da prolação da sentença (CPC/15, art. 14). Termos
assentados na r. sentença confirmados por seus próprios
fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252).
Precedentes do STJ. Generalidade da finalidade descrita no
estatuto social. Objetivo de conscientizar os associados a
uniformizar os procedimentos acerca do adequado aproveitamento
de peças usadas e reciclar os resíduos decorrentes do desmonte e
exclusão dos veículos. Ausência das condições dispostas na LACP
(L 7.347/85), arts. 1o e 5o, V. Objeto da ação que se refere a
interesse comercial particular, cujos beneficiários podem ser
individualmente determinados. Interesses defendidos em relação
ao leilão realizado que nada tem a ver com a finalidade da
associação. Precedentes desta Corte. Pertinência temática que é
condição sine qua non à legitimidade para propositura da ação
civil pública, vedando-se a confusão entre interesses particulares e
públicos. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação civil pública movida pela
Associação
Brasileira
de
Comerciantes
e
Recicladores
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046118-67.2014.8.26.0053 -Voto no 20049
3
Automóveis Descontinuados em face da Companhia de Engenharia
de Tráfego de São Paulo, objetivando o reconhecimento da
ilegalidade do ato de retenção dos veículos que teriam sido
arrematados por meio do Leilão no 17/2014, realizado pelo leiloeiro
Dennys Pierre de Oliveira, assim como compelir essa a liberá-los e
entregá-los aos arrematantes correspondentes.
A r. sentença, indeferindo a inicial, julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, arts. 267, I, e
295, p. único, II, c. c. LACP, art. 19), ao fundamento de ilegitimidade
ativa da autora, eis que o seu objeto social não guardaria pertinência
lógica com o objeto do feito (fls. 759/762).
Contra
essa
decisão,
apelou
a
autora,
aduzindo, em síntese, haver plena pertinência temática entre os
objetos social e da causa, uma vez que a universidade dos veículos
do leilão que teriam sido apreendidos se destinavam ao desmonte
para aproveitamento de partes e peças, que seria exatamente a
finalidade de constituição da entidade, bem como que, quanto ao
mérito, teria o leiloeiro procedido corretamente, pois, conforme
decidido a seu favor por meio de decisão judicial
(1014217-81.2014.8.26.0053), os documentos que legitimavam o
exercício de seu ofício estariam de acordo com a legislação, e que,
subsidiariamente, haja a devolução dos valores, sob pena de
enriquecimento ilícito (fls. 765/799).
O recurso foi recebido (fl. 800) e respondido
(fls. 803/826).
Sobreveio, ainda, parecer do Ministério Público, manifestando-se pelo não provimento recursal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046118-67.2014.8.26.0053 -Voto no 20049
4
834/835), assim como da douta procuradoria geral de Justiça, no
mesmo sentido (fls. 848/851).
É o relatório.
Fundamento e voto, examinando a causa de
acordo com a legislação processual anterior (L 5.869/73), consoante
prescrição do artigo 14 do atual Código de Processo Civil (L
13.105/15), pois vigente aquela à época da prolação da sentença.
Inicialmente, afastam-se todas as questões,
arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise recursal, e,
quanto a essa, devem os termos assentados na r. sentença ser
confirmados por seus próprios fundamentos, os quais passo a adotar
como razão de decidir, forte no artigo 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pelo Assento
Regimental no 562, de 2017, segundo o qual:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
O Superior Tribunal de Justiça tem legitimado
este posicionamento:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC quando
o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046118-67.2014.8.26.0053 -Voto no 20049
5
expendidos pela parte recorrente, atém-se aos contornos da lide e
fundamenta sua decisão em base jurídica adequada e suficiente ao
desate da questão controvertida. 2. É predominante a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).
Deve-se acrescentar que, não obstante a
generalidade da finalidade descrita no estatuto social, cujos
objetivos seriam, essencialmente, conscientizar os associados a
uniformizar os procedimentos acerca do adequado aproveitamento
de peças usadas e reciclar os resíduos decorrentes do desmonte e
exclusão dos veículos, assim como constar a autorização para
impetração de ação civil pública para a defesa do meio ambiente e
de qualquer outro interesse difuso e coletivo (fls. 592/593), do
conjunto probatório resta evidente a ausência das condições
dispostas na Lei da Ação Civil Pública (L 7.347/85):
“Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e
patrimoniais causados:
l - ao meio-ambiente;
ll - ao consumidor;
III a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico;
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
V - por infração da ordem econômica;
VI - à ordem urbanística.
VII à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.
VIII ao patrimônio público e social.
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046118-67.2014.8.26.0053 -Voto no 20049
6
pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de
natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente
determinados.
[...]
Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação
cautelar:
[...];
V - a associação que, concomitantemente:
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao
patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à
ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais,
étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico.”
Isso porque o objeto da ação se refere a
interesse
comercial
particular,
cujos
beneficiários
podem
ser
individualmente determinados.
De igual modo, os interesses defendidos em
relação ao leilão realizado nada tem a ver com a conscientização
dos associados a uniformizar os procedimentos acerca do adequado
aproveitamento de peças usadas e reciclar os resíduos decorrentes
do desmonte e exclusão dos veículos, mas, sim, com a regularização
das tratativas comerciais e da devolução dos valores pagos pelos
arrematantes.
A circunstância não é nova nesta E. Corte,
quando enfrentados casos análogos:
“Apelação Ação Civil Pública Ação proposta por Associação Civil
Pretensão ao ressarcimento do valor dispendido com editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046118-67.2014.8.26.0053 -Voto no 20049
7
responsável em divulgar as ações da Prefeitura, tendo omitido fatos
no interesse de agente político - Extinção do feito, sem julgamento do
mérito, por ilegitimidade passiva Ausência de pertinência temática
A ação proposta deve guardar relação com a finalidade da instituição -
Previsão estatutária de forma vaga e genérica
Precedentes

Sentença mantida Recurso desprovido.”
(Remessa Necessária Cível 1004592-36.2018.8.26.0068; Rel. Renato
Delbianco; 2a Câmara de Direito Público; J.: 26/9/2019).
“DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO
COLETIVA
OBRIGAÇÃO DE FAZER
FORNECIMENTO DE "KITS"
ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
Estatuto da Associação
autora que expressa objetivo genérico e vago, não se prestando a
legitimá-la para ajuizar a ação
Ausência de pertinência temática -
Inteligência do artigo 5o da Lei no 7.347/85 Precedentes Processo
extinto nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de
Processo Civil Preliminar acolhida - Apelação e reexame necessário
providos.”
(Apelação
Cível
3022909-71.2013.8.26.0602;
Rel. Antonio
Tadeu
Ottoni; 13a Câmara de Direito Público; J.: 24/4/2019).
“Ação civil pública
extinção do processo por ilegitimidade ativa de
ente associativo
pertinência temática duvidável
espectro de
abrangência destituído de objetivação
interesse estratégico da
sociedade que pelo efeito erga omnes do julgado recomenda não fique
à mercê da especulação privada
sentença terminativa mantida

recurso de apelação a que se nega provimento”
(Apelação Cível 1030164-80.2014.8.26.0602; Rel. Souza Meirelles;
12a Câmara de Direito Público; J.: 13/10/2018).
Como se denota, a pertinência temática é
condição sine qua non à legitimidade para propositura da ação civil
pública, exatamente para que a defesa de interesses particulares
não se imiscua a preceitos de interesse público, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046118-67.2014.8.26.0053 -Voto no 20049
8
individuais homogêneos.
Por fim, cabe ressaltar que, diante dos efeitos
aqui circunscritos, as demais questões deverão eventualmente ser
resolvidas por meio de ação própria.
Portanto,
não
vislumbrada
verossimilhança
nas alegações da autora, de rigor a manutenção dos termos da r.
sentença tal como proferidos.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator